Tribunal: STF
Processo: RE 999170
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se recurso extraordinário interposto por Ultrafértil S.A, pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO - IPI - CREDITAMENTO DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS, PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS E MATERIAIS DE EMBALAGEM TRIBUTADOS - PRODUTO FINAL NÃO TRIBUTADO - ESTORNO DOS CRÉDITOS - DECRETO 2.637/98 - LEI 9.779/99, ARTIGO II - INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF 33/99 - IMPOSSIBILIDADE. Visando atender ao princípio da não-cumulatividade, adota-se o sistema do crédito físico fazendo-se a compensação do montante devido em cada operação com o montante que foi pago na operação anterior, razão pela qual o aproveitamento do crédito somente pode ocorrer quando há pagamento do tributo na saída da mercadoria. A não-cumulatividade visa evitar que ao final, o consumidor acabe sofrendo o impacto decorrente da reiterada tributação no processo produtivo, com a somatória dos valores pagos a título de IPI. A majoração e extinção de tributos (art.l50, l, III, a e b da CF), assim como subsídio, isenção, redução da base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições (art. l50, parágrafo 6°, CF) deve ser sempre prevista em lei, entendida como espécie normativa contendo preceitos vinculantes. Caso não exista pagamento a ser feito nesta etapa do processo produtivo, nada há a compensar. O montante que já foi recolhido na operação anterior passa a integrar o preço do produto e será suportado pelo consumidor final. Para a compensação, essencial a verificação do ônus tributário, razão pela qual inviável nos casos de não-incidência, alíquota zero ou isenção dos produtos, quando não há representação econômica do IPI. A Lei 9.779/99 não veio confirmar a tese do creditamento. Pelo contrário, apenas a partir dessa lei é que o legislador, atendendo a interesses de política fiscal, veio autorizar expressamente o creditamento, com efeitos a partir de 01.01.1999, pois embora seja de 19.01.99, é fruto da conversão da medida provisória nº 788 de 29.l2.l.998 e, em atenção ao princípio da anterioridade, não pode ser interpretada retroativamente. No caso concreto o produto fabricado pela empresa de fertilizantes, carbono peletizado, é não-tributado. Não se extrai do artigo 11 da Lei 9.779/99, o direito ao creditamento quando o produto final for não-tributado, mas apenas quando tributado, ainda que à alíquota zero, ou isento. Precedentes do STJ”. 
    Sustenta a parte recorrente que houve violação aos artigos 146, III, “b” e 153, IV e §1º, todos do texto constitucional.
    Alega que, por ser fabricante de produtos industrializados, tem o direito de manter em sua escrita fiscal o crédito de IPI decorrente da aquisição de insumos, nos termos do art. 11, da Lei nº 9.779/99. 
    Aduziu, ainda, que a atividade desenvolvida pelo seu estabelecimento é definida como típica atividade de industrialização, razão pela qual, deve incidir o IPI. 
    Esta Corte proferiu decisão negando seguimento ao recurso extraordinário interposto, em razão da aplicação do tema 318 da repercussão geral ao caso em apreço.
    Todavia, em que pese a decisão proferida, o Tribunal de origem entendeu que não seria aplicável ao caso em tema 318 da repercussão geral e devolveu os autos a esta Corte para julgamento.
    É o relatório.
    Decido.
    Reexaminando os autos, verifico que não se aplica o tema ao caso em tela. Passo à análise do recurso extraordinário.
    O Tribunal a quo decidiu que somente a partir da Lei 9.779/99 é que o legislador veio autorizar expressamente o creditamento relativo a valores pagos a título de Imposto sobre Produtos Industrializados, uma vez que, em atenção ao princípio da anterioridade, a Lei 9.779/99 não pode ser interpretada retroativamente.
    Concluiu, ainda, que não se extrai do artigo 11 da Lei 9.779/99, o direito ao creditamento quando o produto final for não-tributado.
    Verifico que a instância de origem decidiu a lide amparada na legislação infraconstitucional pertinente (Lei 9.779/99 e IN-SRF nº 33/99). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. IPI. Creditamento. Período posterior à Lei nº 9.779/99. IN-SRF nº 33/99. Ofensa reflexa. Impossibilidade. 1. A análise restrita de atos infralegais, especialmente a IN-SRF nº 33/99, sob o argumento de interpretação distorcida da Receita Federal, tem natureza eminentemente infraconstitucional, não ensejando a abertura da via do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido”. (RE 596485 AgR-segundo, Primeira Turma, de minha relatoria, Dje 22/08/2012).
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. PRODUTOS COM SAÍDAS NÃO TRIBUTADAS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. O regime jurídico do IPI se completou com o art. 11 da Lei 9.779/1999, de modo que o direito de creditamento das saídas isentas, não tributadas ou sujeitas à alíquota zero somente mostra-se possível com o advento do referido diploma legal. Precedentes. 2. Apesar de possuírem naturezas jurídicas díspares, não há diferenciação nas situações em que os produtos estão sujeitos a saídas isentas, não-tributadas ou reduzidas à alíquota zero, pois a consequência jurídica é a mesma dentro da cadeia produtiva, em razão da desoneração tributária do produto final. 3. O juízo de retratação da sistemática da repercussão geral não se confunde com novo julgamento de recurso extraordinário. Nos estritos termos da legislação processual, ao juízo de retratação cabe tão somente verificar a compatibilidade entre o acórdão recorrido e o paradigma. Na hipótese de diferença entre os dois, retratar-se. Caso haja identidade, mantém-se o acórdão. Ir além significaria fazer as vezes do Supremo Tribunal Federal em termos de competência jurisdicional. 4. A verificação da abrangência do benefício fiscal instituído pelo art. 11 da Lei 9.779/1999 cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 379843 AgR-segundo, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, Dje 27/03/2017) (Grifei).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista que não houve condenação na instância de origem, nos termos da Súmula nº 512/STF. 
    Brasília, 11 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente